Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-42.2018.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela Turma Julgadora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000552041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003018-42.2018.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em
que é embargante MOACIR SANTOS DE OLIVEIRA, é embargado KEROLLYM
MORENO OLIVEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003018-42.2018.8.26.0176/50000 -Voto no 4358
2
EMBARGANTE:
MOACIR SANTOS DE OLIVEIRA
EMBARGADA:
KEROLLYM MORENO OLIVEIRA FERREIRA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RODRIGO APARECIDO BUENO DE GODOY
Voto no 4358
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
FINALIDADE
INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e
finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente
que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo,
legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de
matéria já decidida pela Turma Julgadora.
Vistos.
1
Publicado o v. acórdão, o requerente opôs
embargos
de
declaração
aduzindo
necessidade
de
integração
argumentando que houve omissão, contrariedade e obscuridade no v.
acórdão proferido pela Turma Julgadora (fl. 04 do recurso).

É o relatório.
2 O embargante pretende rediscutir matéria que foi
efetivamente decidida pela Turma Julgadora, não se prestando a isso os
embargos de declaração que, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida,
contradição, omissão ou erro material que se verifique no acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003018-42.2018.8.26.0176/50000 -Voto no 4358
3
Não é compatível com a natureza e finalidade dos
embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir
a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão
de matéria já decidida pela Turma Julgadora.
O acórdão atacou todas as questões suscitadas,
portanto não padece também de omissão e tampouco há correção a ser
feita, de modo que não carece de integração ou correção.
Não há obscuridade porque a decisão é clara e
incapaz de suscitar dúvida.
Quanto
à
alegada
contradição,
argumentação
somente merece conhecimento quando envolve incoerência interna, esta
inexistente.
Evidente, pois, o intuito infringente do embargante, a
buscar a modificação do julgado, não se prestando a via eleita.
3 Do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR